Tribunal: TJDFT
Processo: 0757941-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0757941-70.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WCJ CAMARGO SERVICOS LTDA RECORRIDO: MUTUM EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da absoluta impossibilidade do pagamento das custas, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC) O documento apresentado não demonstra a hipossuficiência da recorrente, porquanto se refere a mero demonstrativo de faturamento, documento unilateral, que não tem o condão de comprovar sua incapacidade financeira (ID 78652994). Por conseguinte, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado e concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o) Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006